Tribunal: STF
Processo: ARE 1483208
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da1ª Região, assim ementado (eDOC 3, p. 6):

“SERVIDOR PÚBLICO. CUNSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS ORIUNDOS DE PRECATÓRIO JUDICIAL COM DÉBITOS CONSTITUÍDOS PELA FAZENDA PÚBLICA CONTRA O CREDOR DO PRECATORIO. 55 9º E 10 DA CF/88. INCONSTITUCIONALIDADE. AD N° 4357/DF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
    1. ¿¿¿Incidente recursal impugnando decisão que indeferiu a compensação dos débitos existentes em nome do executado (advogado em causa própria), ao fundamento de que "os débitos que se prefendem compensar não são liquidos e certos" (cf. fl. 119).
    2. O STF, no Julgamento da ADI n° 4357, declarou a inconstitucionalidade dos $$9° e 10 do art. 100 da CF/88, restando vedada a compensação de créditos oriundos de precatório judicial com débitos constituidos pela Fazenda Pública contra o credor do precatório (Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, in DJe 25/09/2014).
3. No que diz respeito à modulação dos efeitos da ADI n° 4357/DF, o Supremo Tribunal Federal assegurou a validade das compensações feitas, tão somente, até 25/3/2015. Neste ponto, confira-se o seguinte julgado: "(...) 2. Em 25/09/2014, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n° 4357/DF, declarou inconstitucionais os parágrafos 9° e 10 do art. 100 da Constituição Federal, vedando, portanto, a compensação de créditos onundos de precatório judicial com débitos constituídos pela Fazenda Pública contra o credor do precatório, modulando a validade das compensações feitas, tão somente, até 25/3/2015, data a partir da qual não mais é mais possível a quitação de precatório por meio de compensação, 3. A época da decisão agravada (11/10/2011), vigía os termos dos §$ 9° e 10° do art. 100 da Constituição, a onientação era no sentido de que no momento da expedição dos precatórios, deles deverá ser abatido, a titulo de compensação, valor correspondente aos débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituidos contra o credor original pela Fazenda Pública devedora, incluidas parcelas vincendas de parcelamentos, devendo o Tribunal solicitar à Fazenda Pública, antes da expedição dos precatórios, resposta até 30 (trinta) dias, sob pena de perda do direito de abatimento de eventuais parcelas* (in AgRg no Al n° 0051422-63.2011.4.01.0000, Rei. Des. Federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira, in DJe de 24/11/2017).
4. Na hipótese, embora houvesse previsão constitucional de que, no momento da expedição dos precatórios, pudesse ser abatido, a título de compensação, valor correspondente aos débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa, não foram juntados aos autos elementos suficientes a ilidir os fundamentos nos quais se apoiou a decisão ora agravada. 
5. Conforme bem esclarecido por ocasião da apreciação do pedido de efeito suspensivo, *a União Federal sequer enfrentou a argumentação deduzida pelo juízo a quo, de modo que comprovasse que os créditos em questão são líquidos e certos, hábeis a ensejar a compensação pretendida" (f. 126).
6. Agravo de Instrumento desprovido.”

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 100, §§ 9º e 10º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta, em síntese, que (eDOC 4, p. 4):

 “A União não desconhece que os §$ 9° e 10° do art. 100 da Constituição Federal de 1988 foram reputados inconstitucionais por este E. Supremo Tribunal Federal, no entanto o presente caso se insere na modulação dos efeitos trada nas ADls 4.357 e 4.425, tendo em vista que à época da decisão que foi agravada (11/10/2011) pela União estava em vigor os referidos dispositivos constitucionais.”

A Vice-Presidência do TRF da 1ª Região inadmitiu o recurso extraordinário ante o óbice das Súmulas 279 (eDOC 7).
É o relatório. Decido. 
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, asseverou (eDOC 3, p. 4):

“Na hipótese, embora houvesse previsão constitucional de que, no momento da expedição dos precatórios, pudesse ser abatido, a titulo de compensação, valor correspondente aos débitos líquidos e certos, inscritos ou não em divida ativa, não foram juntados aos autos elementos suficientes a ilidir os fundamentos nos quais se apoiou a decisão ora agravada.
Conforme bem esclarecido por ocasião da apreciação do pedido de efeito suspensivo, "a União Federal sequer enfrentou a argumentação deduzida pelo juízo a quo, de modo que comprovasse que os créditos em questão são líquidos e certos, hábeis a ensejar a compensação pretendida" (fl. 126).”

Desta forma, constata-se que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, segundo a qual “a compensação dos débitos da Fazenda Pública inscritos em precatórios, previsto nos §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, incluídos pela EC nº 62/09, embaraça a efetividade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV), desrespeita a coisa julgada material (CF, art. 5º, XXXVI), vulnera a Separação dos Poderes (CF, art. 2º) e ofende a isonomia entre o Poder Público e o particular (CF, art. 5º, caput), cânone essencial do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, caput)” (ADI 4357, Rel. Min. Ayres Britto, Relator p/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 26.09.2014).
Ressalta-se que, no julgamento da ADI 4425 QO, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 04.08.2015, em que foram modulados os efeitos das decisões proferidas nas ADIs 4357 e 4425, o Plenário desta Corte assentou a validade das operações realizadas até 25.03.2015, o que não se aplica ao caso dos autos, porquanto a compensação não se efetivou, tendo em conta o indeferimento do pedido pelo Tribunal de origem. Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SISTEMÁTICA DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS. ARTIGO 100, PARÁGRAFOS 9º E 10, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 4.357 E ADI 4.425. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS. ADI 4.425-QO. VALIDADE DAS COMPENSAÇÕES REALIZADAS ATÉ 25.03.2015. INAPLICABILIDADE ÀS COMPENSAÇÕES JUDICIALMENTE INDEFERIDAS, AINDA QUE PLEITEADAS EM DATA ANTERIOR AO JULGAMENTO DA QUESTÃO DE ORDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO DE COMPENSAÇÃO REALIZADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(ARE 721394 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 30-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171  DIVULG 03-08-2017  PUBLIC 04-08-2017)

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Requisição de pequeno valor (RPV). Compensação unilateral. Impossibilidade. Inconstitucionalidade dos §§ 9º e 10 do art. 100 da CF. Modulação dos efeitos. Inaplicabilidade. 1.É inconstitucional a compensação unilateral de débitos em proveito exclusivo da Fazenda Pública mesmo que os valores envolvidos estejam sujeitos ao regime de pagamento por requisição de pequeno valor (RPV). 2. No caso dos autos não se cogita de “compensação realizada”, não se aplicando a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos §§ 9º e 10 do art. 100 da CF. 3. Agravo regimental não provido.”
(RE 648282 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 23-09-2015 PUBLIC 24-09-2015)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC, e art. 21, §1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2024.


Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente